Tribunal: TJSP
Processo: 2164981-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE. Constatação de omissão relevante para o caso concreto. Entendimento a prevalecer:
1) Mantem-se a obrigação de a embargante restituir às embargadas os valores por elas quitados anteriormente ao decreto de resolução do contrato acrescidos de correção monetária pela Tabela Depre do TJSP, juros moratórios de 12% (doze

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE. Constatação de omissão relevante para o caso concreto. Entendimento a prevalecer:
1) Mantem-se a obrigação de a embargante restituir às embargadas os valores por elas quitados anteriormente ao decreto de resolução do contrato acrescidos de correção monetária pela Tabela Depre do TJSP, juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano computados pro rata die acrescido dos encargos do § 1o, do artigo 523, do CPC além das verbas de sucumbência determinadas na origem.
2) Com relação ao montante quitado sponte propria pelas embargadas após a publicação do acórdão, a embargante restituirá às embargadas, o valor dispendido acrescido de correção monetária pela Tabela Depre do TJSP, juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano calculados pro rata die desde o efetivo pagamento até a entrada em vigor da Lei no 14.905 de 28/6/2024, quando então passará a vigorar o critério ali exposto e sem os encargos estabelecidos no § 1o, do artigo 523 do CPC.
3) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos nos termos acima.